Tribunal: TJBA
Processo: 8002099-90.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão julgador: ROBERTO MAYNARD FRANK
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002099-90.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GILDETE FAGUNDES DOS SANTOS Advogado(s): ANDERSON OTAVIO DOS SANTOS, CARINI MARQUES ALVAREZ APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INSS. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA ACIDENTÁRIO OU A CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DA AUTORA. LAUDO PERICIAL QUE CONSIDERA A SEGURADA APTA PARA O TRABALHO. NÃO PREENCHIDOS DE FORMA INDUBITÁVEL, OS REQUISITOS NECESSÁRIOS À OBTENÇÃO DE QUALQUER UM DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PRETENDIDOS (ARTIGOS 42 E 59 DA LEI 8.213/91. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADAMENTE FIXADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL Nº. 8002099-90.2017.8.05.0001, de Salvador, em que figuram como apelantes e apelados GILDETE FAGUNDES DOS SANTOS e INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos de apelação interpostos, e assim o fazem pelas razões alinhadas no voto do relator. Sala de Sessões, de de 2022. DES. ROBERTO MAYNARD FRANK RELATOR